Tribunal: TJBA
Processo: 0302511-44.2017.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0302511-44.2017.8.05.0079 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: GEREMIAS COSTA LIMA Advogado(s): LUIZ LUCAS DE OLIVEIRA MARQUES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA POR CRIME DE ROUBO QUALIFICADO POR CONCURSO DE PESSOAS (ARTIGO 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CP) – RECURSO PLEITEANDO ABSOLVIÇÃO POR AUSENCIA DE PROVAS DE AUTORIA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PALAVRA DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS – RES FURTIVA APREENDIDA EM PODER DO ACUSADO MOMENTOS APÓS O FATO - DOSIMETRIA CORRETAMENTE FIXADA - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Sentença que julgou procedente o pedido formulado na Denúncia considerando o Acusado incurso no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal, fixando-lhe, pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 13 (treze) dias-multa, negado o direito de recorrer em liberdade. II – Em suas razões, o Acusado questiona a autoria delitiva sustentando a absolvição do Réu com base no princípio do in dubio pro reo ao afirmar quer o reconhecimento seria inválido pois não fora amparado por outras provas contidas nos autos, requer, subsidiariamente a aplicação da detração e o direito de recorrer em liberdade (ID. 47039927). III – Materialidade e autoria delitiva encontram-se demonstradas à saciedade, sobretudo pelo Auto de Prisão em flagrante ID. 237110481 – fls. 12, Auto de Exibição e Apreensão (ID. 237110486 – fls. 17) que comprovou que a res furtiva encontrava sob a posse do Acusado, bem assim pelos depoimentos dos policiais que efetuaram o flagrante, corroborados pelas declarações das vítimas, testemunhas que confirmaram seus depoimentos em sede judicial. IV - Todas as testemunhas apresentaram versão coesa no sentido de que GEREMIAS COSTA LIMA, acompanhado de indivíduo não identificado foram as pessoas que praticaram delito de roubo contra as vítimas logrando êxito em subtrair dois aparelhos celulares mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo. V – As declarações das vítimas, apoiadas nos demais elementos dos autos, em se tratando de crimes cometidos sem a presença de outras pessoas, é prova válida para a condenação, mesmo ante a palavra divergente do réu. Precedentes jurisprudenciais. VI – Condenação de rigor. Examinada à luz dos vetores do art. 59 do CP, o MM Juiz estabeleceu a pena-base, privativa de liberdade acima do mínimo, em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa, justificando tal aumento com base nas circunstâncias do delito ao aplicar, nesta fase, o aumento relativo ao concurso de agentes (art. 157, §2°, II do CP). Na segunda fase, reconhecida a atenuante da menoridade relativa (art. 61, I, do CP), a pena foi reduzida até o mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa. Na derradeira etapa, presente a qualificadora do emprego de arma de fogo, contida no art. 157, §2º, I do CP (legislação mais benéfica) a reprimenda foi aumentada em 1/3 (um terço) o que conduziu a uma pena definitiva de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão a serem cumpridos em regime inicial semiaberto, na forma do art. 33, § 2º, alínea “b”, do CP, além de 13 (treze) dias-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo da data do fato, garantido o direito de recorrer em liberdade. VII - No tocante ao direito de recorre em liberdade, verifico que o magistrado a quo fundamentou de forma exemplar a Sentença condenatória salientando, especialmente, que o Acusado respondeu ao processo custodiado, in verbis: “Considerando que o acusado responde ao processo preso por ter sido considerada necessária sua prisão cautelar ante o risco à ordem pública, entendo necessária sua manutenção e ratifico os fundamentos que outrora serviram a sua decretação. A imprescindibilidade da segregação preventiva do condenado se extrai da necessidade de acautelar a ordem pública em razão de sua periculosidade porque o crime foi praticado com violência e grave ameaça às pessoas, e embora não haja condenação por trânsito em julgado, há nos autos elementos informativos que indicam a prática de atos infracionais análogos ao crime ora imputado, o que demonstra sua contumácia na prática de crimes da mesma espécie. Por fim, tenho que a ausência de rigor diante da prática de crimes graves abala o sentimento coletivo de segurança pública e indica risco de reiteração de ações delituosas, ainda mais se se incutir no agente a ideia de impunidade, recomendando-se, portanto, a prisão cautelar do condenado durante o trâmite recursal. Havendo recurso, expeçam-se mandado de prisão cautelar e guia provisória em desfavor do condenado”. VIII – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0302511-44.2017.8.05.0079, provenientes da Comarca de Eunápolis, figurando como Apelante GEREMIAS COSTA LIMA e, Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso. E assim o fazem pelas razões a seguir expendidas. Salvador/BA, 06 de novembro de 2023. Des. Pedro Augusto Costa Guerra - 1ª Câmara Criminal - 2ª Turma Relator